Tribunal: TJES
Processo: 0001465-32.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001465-32.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
APELADO: ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS MOZER e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001465-32.2018.8.08.0061.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

APELADOS: ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS MOZER E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VARGEM ALTA
contra a r. sentença de fls. 80-82 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c de pedido de antecipação de tutela” ajuizada contra ele e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por
ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS MOZER,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a liminar outrora deferida, a fim de determinar que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico de estrabismo.

Nas razões do recurso (fls. 89-94) alegou o apelante, em síntese, que a sentença é nula diante da incompetência absoluta do juízo e, deve ser adotada o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, excluindo-se a sua condenação ao pagamento de custas.

Pois bem. Já adianto que o recurso não deve ser provido. Explico.

A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). Entretanto, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Estabelece a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º,
caput
) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2º, § 4º), não sendo, portanto, a hipótese dos autos, tendo em vista que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta. 2. - Não há falar em litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do
improbus
litigator. 3. - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0001082-54.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/05/2022; DJES 20/05/2022)
- grifei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RECONHECIDA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1. Conforme laudo médico elaborado pelo Dr. Gerliano Marçal, CRM ES 12.314, cirurgião geral que acompanha a paciente, para tratamento de seu quadro deve ser realizado o procedimento COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA. No mesmo sentido, o parecer técnico produzido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT, reconhece a necessidade do procedimento indicado pelo médico cirurgião para o tratamento da paciente. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3.
Considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
4. Recursos conhecido e improvido. Remessa necessária que não altera a sentença.

(TJES; AC 0001573-61.2018.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 21/03/2022; DJES 04/04/2022) - grifei.

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO QUE JULGA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 10 DO CPC
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2º §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se
aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 3. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum. [...] (TJES; APL-RN 0000204-07.2019.8.08.0058; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 25/03/2022) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COGNIÇÃO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO NULIDADE DA CONTRATAÇÃO FGTS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS VARA ÚNICA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS .
1 Trata-se de apelação cível em razão da sentença que declarou nulas as sucessivas contratações temporárias do Apelado e condenou o Estado/Apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. 2
- A presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público.
3 - Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios. 4 Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 064160015430, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL) - grifei.

Em relação a condenação de custas processuais, estas devem ser mantidas, posto que o procedimento tramitou sob o rito comum. E, nesse sentido já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Boa Esperança não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 3
. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum.
4. Recurso conhecido e não provido. (Apelação cível n. 0000251-31.2019.8.08.0009, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação: 03-11-2021) - grifei.

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. VARA ÚNICA. REJEITADA. PROGRESSÃO DE CARREIRA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBICA MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL Nº 264/97. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No Estado do Espírito Santo, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código de Organização Judiciária, os juízes de direito das comarcas de Vara Única possuem competência plena, inclusive, no tratante as matérias reservadas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nestes casos, é consolidado a jurisprudência estadual de que não se aplica os regramentos da Lei nº 12.153/2009, prevalecendo a aplicação do rito de tramitação da ação. Precedentes. 2. Assim, improcede os pedidos de nulidade da sentença e afastamento da condenação dos honorários advocatícios e custas processuais com base na aplicabilidade do regramento dos Juizados Especiais Fazendários. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0000200-67.2019.8.08.0058 (058190001949), Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021) - grifei

Desta forma, improcede os pedidos de nulidade da sentença e afastamento da condenação das custas processuais com base na aplicabilidade do regramento dos Juizados Especiais Fazendários.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001465-32.2018.8.08.0061.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

APELADOS: ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS MOZER E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VARA ÚNICA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.- A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). Entretanto, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais.

2. Em relação a condenação de custas, estas devem ser mantidas, posto que o procedimento tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. Tribunal de Justiça.

3. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.